Tribunal: TJDFT
Processo: 0744340-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744340-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. G. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZANGELA GUEDES FERREIRA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, INTERACAO - CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por S. G. C., representada por E. G. F., contra a decisão proferida os autos da obrigação de fazer proposta em desfavor de SMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAUDE, SMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAUDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, que deferiu parcialmente a tutela de urgência. O dispositivo da decisão agravada (ID 172376029, dos autos de referência) foi assim proferido: “Portanto, defiro em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas mantenham o tratamento da autora na CLÍNICA INTERAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o no 23.596.147/0001-91, com endereço na CSE 06, LOTE 74, Pistão Sul, Taguatinga Sul, Brasília/DF, CEP: 72.025-065, pelo período suplementar de 30 (trinta) dias e que, após esse prazo, providencie a continuidade do tratamento da autora em clínica equivalente, pertencente à sua rede credenciada, com todas as terapias indicadas pelo médico assistente, no período de 20 horas semanais, conforme prescrição médica.” Nas razões recursais, aduz que em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessita de tratamento multidisciplinar, intensivo e contínuo, por um período de 20 horas semanais, conforme relatório médico. Relata que após visitar diversas clínicas, iniciou o tratamento na Clínica Interação em 13/07/2023, porém, em 15/08/2023 foi informada pela própria clínica sobre o descredenciamento a partir de 10/09/2023. A agravada indicou a Clínica Mais Saúde para dar continuidade ao tratamento, porém, não possui os profissionais necessários, nem disponibilidade para prestar as 20 horas semanais. Além do que, é localizada a mais de 30 km de sua residência, o que causará grave transtorno para a criança, dadas as dificuldades de adaptação próprias de pacientes TEA. Sustenta que o laudo médico é enfático na urgência do tratamento, a fim de evitar prejuízos comportamentais e cognitivos futuros pela interrupção ou troca repentina de terapeutas. Pugna pela reforma da decisão para afastar a limitação de 30 dias para o tratamento na Clínica Interação, a fim de manter o tratamento na referida clínica, até que a operadora de saúde providencie clínica adequada, com os profissionais especializados para oferecer o tratamento previsto no plano terapêutico. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, ajuizada pela agravada em desfavor da agravante, da Qualicorp Administradora de benefícios S/A, e da Interação - Centro de Atendimento Multiprofissional Ltda. A decisão agravada deferiu em parte o pedido de urgência para determinar que as requeridas mantenham o tratamento da autora na CLÍNICA INTERAÇÃO, pelo período suplementar de 30 (trinta) dias e, após esse prazo, providencie a continuidade do tratamento da autora em clínica equivalente, pertencente à sua rede credenciada, com todas as terapias indicadas pelo médico assistente, no período de 20 horas semanais, conforme prescrição médica (ID 172376029). A agravante discorda da decisão que limitou o atendimento terapêutico na Clínica Interação por 30 dias e determinou que, após findo o prazo, o atendimento deverá ocorrer em estabelecimento da rede credenciada. Defende que é mais seguro para a criança manter o tratamento na mencionada clínica e que a mudança de local acarretará impacto desastroso na vida e na rotina da criança. Sustenta que o plano de saúde não possui credenciamento com clínica adequada a prestar o atendimento necessário. Em que pese o esforço argumentativo, não lhe assiste razão. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a agravada apresentou plano terapêutico multidisciplinar na Clínica Mais Saúde, com indicação de prestação de serviço especializado e exclusivo para tratamento de autistas beneficiários (ID 174720239). Informou ainda que, em 28/09/2023, adquiriu diversos equipamentos para montar a nova unidade de atendimento para atendimento de pacientes TEA na Clínica Mais Saúde. É cediço que os planos de saúde não são obrigados a custear tratamento fora da rede credenciada, exceto em casos de urgência ou emergência do procedimento, inexistência de estabelecimento credenciado no local, ou de recusa da clínica ou hospital conveniado em atender o paciente, conforme dispõe o art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98. Tal posicionamento guarda consonância com o disposto no artigo 6o, caput, da Resolução Normativa n. 465/2021, e no Enunciado 100 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Confira-se aresto deste e. TJDFT sobre o tema: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA.. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. COBERTURA . AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NA REDE CREDENCIADA. NÃO COMPROVAÇÃO. OFERTA PELO PLANO DE SAÚDE EM REDE CREDENCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A jurisprudência é assente no sentido de que, mesmo havendo previsão contratual em contrário, os planos de saúde estão obrigados a custear tratamento médico dos beneficiários fora da rede credenciada. Contudo, isso se dá apenas quando não existam hospitais ou clínicas especializadas na localidade de residência do beneficiário. Existindo na rede credenciada local estabelecimentos aptos a fornecer o tratamento para o incômodo de saúde, a operadora não está obrigada a custear tratamento em clínica não credenciada escolhida pelo beneficiário. 2 - Com amparo apenas na interpretação da lei vê-se que o § 8o-A do art. 85 do CPC, que trata da aplicação da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, tem caráter apenas referencial, daí que o exame judicial, diante de causa de valor muito baixo, deve pautar-se não apenas na tabela referencial da entidade extrajudicial, mas também nas indicações do §2o do mesmo artigo e assim aferir o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, encontrando, fundamentadamente, o valor adequado e razoável para remuneração condigna do trabalho do advogado. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1736071, 07317559420218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, em juízo perfunctório, próprio desta sede recursal, não se vislumbra presentes os requisitos autorizadores da liminar pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator